Tribunal: TJES
Processo: 5000296-81.2023.8.08.0017
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Compra e Venda
Data de julgamento: 2025-07-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000296-81.2023.8.08.0017
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CHALE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.
RECORRIDO: WAM COMERCIALIZACAO S/A e outros (2)
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000296-81.2023.8.08.0017

ORIGEM:
Juízo de Domingos Martins - 1ª Vara

RECORRENTE: CHALE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.

RECORRIDO: DANIEL LUCAS CAMPOS, LIVIA CAROLINY ALMEIDA SANTOS SOUZA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESCISÃO CONTRATUAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM MULTIPROPRIEDADE. ATRASO NA ENTREGA. INADIMPLEMENTO DA CONSTRUTORA. RESCISÃO CONTRATUAL. CULPA DA VENDEDORA. RESTITUIÇÃO INTEGRAL E IMEDIATA DOS VALORES PAGOS, INCLUINDO COMISSÃO DE CORRETAGEM. APLICAÇÃO DA SÚMULA 543 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pela Requerida, ora Recorrente, em face de sentença que declarou a rescisão contratual e a condenou à restituição integral de todos os valores pagos pelos autores, no valor de R$ 10.676,08. Em contrarrazões, pugnam os Autores, ora Recorridos, pelo não provimento do recurso.

(2). Conforme bem observado pelo Juízo de origem, O contrato de promessa de compra e venda de fração imobiliária em regime de multipropriedade previa a entrega do imóvel até 10/01/2022, com tolerância de 180 dias úteis em caso de fortuito ou força maior. Restou comprovado, porém, que a obra não foi entregue dentro do prazo, tampouco demonstrada a ocorrência de hipótese que justificasse a prorrogação, caracterizando inadimplemento contratual culposo da Recorrente.

(3). Por isso, o descumprimento injustificado do prazo de entrega autoriza a resolução do contrato e o retorno das partes ao
status quo ante
, nos termos da Súmula 543 do STJ, que determina a restituição imediata e integral das parcelas pagas, inclusive comissão de corretagem, vedada a retenção de valores a título de encargos contratuais, compreendendo assim pela manutenção integral da r. sentença.

(4). Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença
in totum
, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

(5). Condeno a Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)